Tribunal: TJDFT
Processo: 0737138-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DEPÓSITO E EXPOSIÇÃO À VENDA DE PRODUTOS ANABOLIZANTES SEM REGISTRO SANITÁRIO E DE PROCEDÊNCIA IGNORADA. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRECEITO SECUNDÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA.
É válida a busca e apreensão domiciliar realizada em situação de flagrante delito, quando há prévias diligências investigativas que apontam fundadas razões da prática de delito permanente na residência.
Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
Na terceira fase da dosimetria é inviável a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, ao delito do art. 273 do Código Penal, por ausência de previsão legal, sendo vedada a combinação de leis como no caso.
Declarada a inconstitucionalidade do preceito secundário do delito tipificado no art. 273, § 1o-B, do Código Penal, após a modificação operada pela Lei n. 9.677/1998, deve ser repristinada a sanção penal prevista na redação original do dispositivo, qual seja, 1 a 3 anos de reclusão, e multa. Precedente.
A referida tese também deve abarcar, no caso específico dos autos, os incisos IV, V e VI, na medida em que a prática de qualquer dessas condutas está sujeita à aplicação das penas descritas no caput do artigo 273 do Código Penal, não se podendo cingir o tipo penal para se aplicar sanções abstratas diversas para cada uma das hipóteses previstas nos incisos. Precedente.
Recurso parcialmente provido.